Tribunal: TJMT
Processo: 1010326-13.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010326-13.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIO SANTOS MURTA - CPF: 502.671.671-72 (RECORRENTE), ANTONIO BARACAT RONDON - CPF: 008.853.861-32 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT (RECORRIDO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONCURSO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO – INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto.

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente
prima facie
a pretensão inicial com o argumento de que a anulação das questões pretendidas demandaria o necessário exame de seu conteúdo pelo Poder Judiciário, levando-se em considerações os parâmetros para sua confecção, as correntes doutrinárias e jurisprudenciais pertinentes implicando em verdadeira substituição e usurpação pelo Poder Judiciário do papel desempenhado pela banca organizadora do concurso público, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que diversas questões da prova foram objeto de recursos administrativos, tendo em vista, algumas estarem com 2 respostas, outras cobrando conteúdo fora do estabelecido em edital, o que afronta o princípio da vinculação. Não sendo acolhido o recurso da requerente.

Sustentou que as questões objetivas não determinadas de acordo com o edital no 001/2013 – SAD/PJC/MT de 18 de novembro de 2013, são passíveis de anulação, não prevalecendo o fundamento da sentença de que o Poder Judiciário não pode intervir por analisar a compatibilidade das questões com o edital está relacionado ao controle de legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Argumentou que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que "excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame", bem como que “ao adentrarmos ao mérito das questões, constataremos que as assertivas apontadas aliadas ao CONTEÚDO do EDITAL de ABERTURA do CONCURSO PÚBLICO no 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18/11/2013, verifica-se que seu CONTEÚDO PROGRAMÁTICO detalhou, no “Grupo III” de conhecimentos específicos, na disciplina denominada “Noções de Direito Processo Penal”, a matéria que seria objeto de avaliação na prova de proficiência, o que não ocorreu, pois as questões de número 50, 54, 55 e 56 não guardam relação com o conteúdo do edital.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para “declarar a NULIDADE das questões n. 50, 54, 55 e 56 do Caderno “T”, da prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, objeto da primeira fase do concurso público regido pelo edital de abertura no 001/2013 – SAD/PJC/MT, de 18 de novembro de 2013, bem como, para determinar o cômputo da pontuação atinente às questões supramencionadas à nota final da Recorrente e sua respectiva reclassificação, a qual deverá se concretizar a cargo da entidade executora do certame, em estrita observância ao disposto no edital no 001/13-SAD/PJC/MT, com destaque para os itens 10.25 e 10.26”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Desse modo, inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora. Cito jurisprudência do Pretório Excelso, o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 divulg 26-06-2015 public 29-06-2015 - grifo nosso).

No caso dos autos, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal. Além disso, esta magistrada acrescenta outro fundamento para a improcedência da pretensão inicial, a saber: a ausência de erro grosseiro e a necessidade de o candidato esmiuçar o conteúdo do edital, não podendo pretender a nulidade de questões que adentram em particularidades de um tema geral constante do edital.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO PROVIDO.
Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto
. In casu, restou demonstrado nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo. (TJMT, Apelação no 20487/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2018).

No caso dos autos, verifico que a insurgência quanto às quatro questões se referem à disciplina de Direito Processual Penal, tendo a parte promovente se insurgido contra as questões porque entende que não estão contempladas no edital, pelos seguintes motivos:

Pois no caso da
Questão 50o
, o regulamento do assunto está previsto no Art. 74 da Lei 9.099/95, que não consta no programa do Edital.

17.
Em contrapartida, no rol do conteúdo programático do certame
não se encontra nenhuma disposição sobre a Lei 9.099/95

A mesma situação se amostra na
questão e número 54

A questão indicada como sendo a certa guarda relação com o art. 4051 do Código de Processo Penal, e que se encontra inserido no contexto do “LIVRO II, DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE, TÍTULO I, DO PROCESSO COMUM, CAPÍTULO I, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL”, sendo que referida questão no mesmo sentido da acima listada, não se encontra presente no conteúdo programático do edital.

Já a
questão 55
, ao versar acerca de material genético na investigação criminal, revela a inclusão de assunto que também extrapola o conteúdo exigido no edital, visto que os temas de identificação criminal e coleta do perfil genético são disciplinados através das Leis n. o 12.037/2009 e 12.654/2012.

A
questão 56
, trata a respeito do reconhecimento de pessoas e coisas, disciplinado nos artigos. 226 ao 228 do Código de Processo Penal, tópico este estranho ao conteúdo programático arrolado no edital do referido concurso público, pois ao exigir do candidato o conhecimento na área de provas no processo penal, limitou a temática no âmbito de abrangência dos artigos 158 ao 184, todos do Código de Processo Penal.

A despeito da insurgência da parte promovente, verifica-se que todas as questões questionadas se associam aos itens gerais do edital, relativos à disciplina de Direito Processual Penal, consistentes em “inquérito policial”, “ação penal”, “provas” e “prisões”, não havendo se falar em erro grosseiro, por envolvem minúcias das temáticas gerais, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021